Tribunal: STF
Processo: HC 93229
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS.
   SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: QUESTÃO NÃO-PREJUDICADA.
   LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A
   superveniência da sentença condenatória - novo título da prisão -
   não prejudica, nas circunstâncias do caso, a análise do pedido de
   liberdade provisória.
2. A proibição de liberdade provisória,
   nos casos de crimes hediondos e equiparados, decorre da própria
   inafiançabilidade imposta pela Constituição da República à
   legislação ordinária (Constituição da República, art. 5º, inc.
   XLIII): Precedentes.
O art. 2º, inc. II, da Lei n. 8.072/90
   atendeu o comando constitucional, ao considerar inafiançáveis os
   crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
   afins, o terrorismo e os definidos como crimes
   hediondos.
Inconstitucional seria a legislação ordinária que
   dispusesse diversamente, tendo como afiançáveis delitos que a
   Constituição da República determina sejam
   inafiançáveis.
Desnecessidade de se reconhecer a
   inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que, ao retirar a
   expressão "e liberdade provisória" do art. 2º, inc. II, da Lei n.
   8.072/90, limitou-se a uma alteração textual: a proibição da
   liberdade provisória decorre da vedação da fiança, não da
   expressão suprimida, a qual, segundo a jurisprudência deste
   Supremo Tribunal, constituía redundância.
Mera alteração textual,
   sem modificação da norma proibitiva de concessão da liberdade
   provisória aos crimes hediondos e equiparados, que continua
   vedada aos presos em flagrante por quaisquer daqueles
   delitos.
3. A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito de
   tráfico de drogas, cuja disciplina já constava de lei especial
   (Lei n. 11.343/06, art. 44, caput), aplicável ao caso
   vertente.
4. Irrelevância da existência, ou não, de
   fundamentação cautelar para a prisão em flagrante por crimes
   hediondos ou equiparados: Precedentes.
5. Licitude da decisão
   proferida com fundamento no art. 5º, inc. XLIII, da Constituição
   da República, e no art. 44 da Lei n. 11.343/06, que a
   jurisprudência deste Supremo Tribunal considera suficiente para
   impedir a concessão de liberdade provisória. Ordem denegada.